Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0738068-11.2020.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO RODRIGUES FERNANDES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Doutores Rafael Ferreira Feitosa dos Santos, OAB/DF 59.417 e Dr. Thiago Wallace Gonçalves dos Santos, em favor de THIAGO RODRIGUES FERNANDES, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Informam os Impetrantes que o paciente foi surpreendido pela notícia de que seu nome estava relacionado aos autos do processo n.o 0707755-64.2020.8.07.0001, nos quais o Ministério Público o denunciou pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal - CP - e art. 14, caput da Lei n.o 10.826/03. Esclarecem que apesar da denúncia ter sido recebida, a prisão preventiva foi indeferida pelo juízo a quo, sob os fundamentos de que não se pode olvidar que os supostos fatos criminosos teriam sucedido em 2012, sendo que não há qualquer anotação recente na folha de antecedentes penais do Paciente e corréu a indicar que estejam praticando delitos, razão pela qual o encarceramento cautelar seria despiciendo na atual conjectura processual. Alegam que devido ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, não restou outra alternativa à defesa do paciente, senão a impetração do writ, por intermédio da qual almeja a concessão de salvo conduto em seu favor para lhe assegurar o direito de responder ao processo em liberdade. Destacados os principais pontos trazidos na inicial, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passou a restringir a sua admissibilidade quando o ato reputado ilegal for passível de impugnação pela via própria, sem prejuízo da possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Assim sendo, caso não seja realizado o juízo de retratação pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, em tese, não competirá a esta Turma Criminal apreciar a impetração, haja vista que a mesma não terá o condão de obstar a tramitação do recurso próprio previsto na norma de regência, no art. 581 do Código de Processo Penal, bem como eventual ato coator será de julgamento da Turma em composição plena, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator